Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-11.2020.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (RECORRIDO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ATRASO NA RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS AO FISCO QUE ACARRETOU A RETENÇÃO EM MALHA FISCAL DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO AUTOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Diego Reis Carmona em face do Estado de Mato Grosso. Em síntese, o Autor informa que ingressou com ação de execução em face do requerido para receber seus créditos decorrentes do exercício da advocacia dativa tendo o feito transcorrido normalmente com o recebimento dos valores, já descontado o imposta de renda em R$ 5.779,32.

2.

Aduz que ao preencher a declaração do imposto de renda do exercício fiscal do ano de 2018 informou o recebimento da quantia retida para realizar a restituição do imposto, entretanto, foi surpreendido com uma inconsistência na declaração, uma vez que o ente público não teria repassado ao Fisco o valor retido na fonte, o que acarretou na inclusão do Autor na malha fiscal.

3.

Busca a condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente no recolhimento do imposto devido e danos morais.

4.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, oportunidade em que o juízo de origem ratificou a liminar inicialmente deferida que determinou o depósito do valor retido a título de IRPF, relacionado ao autor no processo de execução, além da compensação por danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

5.

Em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso sustenta que a declaração dos rendimentos e a respectiva retenção do imposto de renda na fonte é imputável ao Poder Judiciário, eis que o pagamento ocorreu por meio de bloqueio das contas do erário e posterior expedição de Alvará Judicial nos autos da ação de execução ajuizada pelo Autor. Discorreu acerca da inexistência dos danos morais.

6.

De início registro que a postulação diz respeito à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento daquilo que o Autor deixou de receber a título de restituição do imposto de renda, por falta de repasse ao fisco. A inclusão na malha fina por conta do valor não declarado é o que dá azo ao pedido de reparação por dano moral.

7.

Na hipótese, restou incontroverso que o Estado de Mato Grosso deixou de prestar informações acerca do pagamento realizado a título de honorários dativo ao Autor, no valor total de R$ 24.177,00, sendo o montante de R$ 5.779,32 equivalente ao desconto do IRPF que deveria ser repassado para a Receita Federal. Tal equívoco ocasionou a inclusão do Autor na malha fiscal.

8.

Uma vez não confirmada pela Receita Federal a dedução do imposto de renda retido informado na declaração, o próprio fisco faz o recálculo do imposto devido, situação que gerou a diferença de imposto a pagar nas competências 2018/2019.

9.

Deste modo, deve o Estado de Mato Grosso proceder o ressarcimento dos valores que reteve na fonte mas não recolheu ao fisco federal a título de Imposto de Renda, porquanto reza o artigo 186 do Código Civil que: “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. E segundo o artigo 927 do mesmo diploma legal, “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

10.

Dano moral verificado em razão da ausência de informação prestada pelo Estado de Mato Grosso que deu ensejo a retenção da declaração de renda do Autor para apuração detalhada, conhecida como “malha fina”, devendo prestar diversos esclarecimento adicionais.

11.

Em tese, os inconvenientes de ser retido na “malha fina” e o risco que

12.

isso representa ao indivíduo (multa, processo administrativo, eventual inquérito por sonegação, etc.) são elevados e poderiam causar até mais transtornos que uma inscrição indevida em serviços de proteção ao crédito, como o SPC e Serasa, uma vez que o contribuinte terá, pelo menos, que realizar uma defesa administrativa.

13.

Dessa forma, percebe-se que estão presentes os elementos constituintes dos danos morais, que é o forte abalo aos direitos da personalidade do cidadão, capaz de afetar o âmago de sua personalidade.

14.

Os fatos constitutivos do direito foram provados, como já acima analisados, e são considerados sérios pelos transtornos causados ao Autor, advogado, autônomo que possui como comprovante de renda a declaração do IRPF emitida anualmente. A comprovada omissão do Estado em recolher o imposto que reteve torna evidente o dano moral decorrente desse ilícito, causando danos à pessoa da requerente perante o fisco.

15.

Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, tenho que o montante arbitrado na sentença de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra adequado.

16.

Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser
mantida pelos seus próprios fundamentos,
nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

17.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

18.

Deixo de condenar o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
, entretanto, por juízo de equidade, condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021